Tribunal: TJDFT
Processo: 0724645-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724645-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pandurata Alimentos Ltda Agravados: Hugo Be Aidar Beatriz Sartori Bernabe D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pandurata Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento da sentença, nos autos do processo no 0714259-58.2022.8.07.0020, assim redigida: “Passo à análise da tese de nulidade do ato citatório. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 191820290), por meio do qual a parte devedora sustenta nulidade em seu ato citatório, e que, por isso, não tomou conhecimento desta demanda, de forma que não pôde exercer seu direito ao contraditório. Assim, requereu a declaração de nulidade da citação e de todos os atos praticados em sequência. Manifestação da parte credora no ID 195884685. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. Pois bem. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Ademais, “tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.” (Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022.) No caso dos autos, em que pese a alegação de que não é parceira eletrônica, uma simples consulta realizada no sítio eletrônico do Eg. TJDFT comprova que a devedora é, de fato, cadastrada como tal nos termos da Portaria GC 160 de 11/10/2017. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença e reputo válido o ato citatório ocorrido nos autos. Preclusa esta, intime-se a parte credora para informar se a quantia depositada no ID 191823106 quita o débito. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 60377729), em síntese, que deve ser declarada a nulidade do ato de citação. Argumenta que não efetuou cadastro nem foi comunicada a respeito da sua inclusão no sistema eletrônico de citação e intimação de parceiros deste Egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta, ainda, que não confirmou o recebimento da citação. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a declaração da nulidade da citação da recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 60377734). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados no recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar, no curso da fase de cumprimento da sentença, a possibilidade de declaração de nulidade do ato de citação da devedora. A implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJE neste Egrégio Tribunal de Justiça trouxe modificações na forma de comunicação dos atos processuais. A informatização do trâmite do processo judicial possibilita que a comunicação dos atos processuais seja feita por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, nos moldes do art. 2o da Lei no 11.419/2006, dispensando-se a publicação em órgão oficial. Nesse contexto a Portaria GC no 160/2017 deste Egrégio Tribunal de Justiça determina que é obrigatório o cadastramento das pessoas jurídicas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos para efeito de recebimento de citação e de intimações, que devem ser efetuadas preferencialmente por esse meio em substituição a qualquer outra forma de publicação oficial. No caso a sociedade empresária Pandurata Alimentos Ltda integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça e tem procurador cadastrado para o recebimento dos expedientes eletrônicos nos 1o e 2o graus de jurisdição. Essa circunstância possibilita a confirmação do recebimento da comunicação pelo destinatário, de acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei no 11.419/2006. Convém destacar que a consulta mencionada acima confirma expressamente que foram preenchidos os requisitos para viabilizar o envio de comunicações eletrônicas, com destaque para o necessário primeiro acesso por meio de certificado digital pela pessoa física do procurador ou gestor da entidade cadastrada[1]. Além disso, o procedimento de cadastramento é efetuado por meio de conduta a ser praticada pelo presentante da pessoa jurídica, de modo que não há cadastramento de ofício efetuado pelo próprio Poder Judiciário, o que afasta a alegação articulada pela recorrente de que foi cadastrada, mas não tinha conhecimento da situação. Por essas razões os fatos articulados nas razões recursais não são verossímeis, tendo em vista que a alegação de nulidade da citação não subsiste. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/